Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-15.2019.8.11.0005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000408-15.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), DULVAL DAMIAO DE ALMEIDA - CPF: 711.417.901-49 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON BARBUGIANI BORGES - CPF: 719.438.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DEFINITIVO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA O RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que se omitiu quanto à obrigação de devolução dos valores adiantados pela autarquia previdenciária a título de honorários periciais, em ação acidentária na qual a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em determinar:

(i) se cabe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio definitivo dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos termos do Tema 1044 do STJ; e

(ii) se o ressarcimento dos valores deve ocorrer nos próprios autos ou ser pleiteado em ação autônoma.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1044 de recursos repetitivos, fixou a tese de que, em ações acidentárias, os honorários periciais antecipados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que a parte autora, sucumbente, seja beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/1991.

4. No caso concreto, restou comprovado que o INSS adiantou os honorários periciais e que a parte autora, sucumbente, é beneficiária da justiça gratuita, impondo-se, assim, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento definitivo das despesas periciais.

5. Todavia, conforme entendimento consolidado, o ressarcimento dos valores pelo Estado ao INSS deve ser pleiteado em ação autônoma, garantindo-se o contraditório e o devido processo legal, haja vista que a Fazenda Pública não integrou a relação processual originária e que a competência para a presente demanda é estritamente acidentária, sem envolvimento da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Nos termos do Tema 1044 do STJ, cabe ao Estado o custeio definitivo dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ações acidentárias nas quais a parte autora, sucumbente, seja beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, o ressarcimento dos valores deve ser pleiteado em ação autônoma, resguardando o contraditório e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV, Lei nº 8.213/1991, art. 129, parágrafo único, Lei nº 8.620/1993, art. 8º, § 2º, CPC, arts. 82, § 2º, e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 21.10.2021, DJe 25.10.2021 (Tema 1044);

STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019; STJ, REsp 1.720.380/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.08.2018; N.U 1002659-78.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024; N.U 1045357-16.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1000408-15.2019.8.11.0005, ajuizada por Dulval Damião de Almeida, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, a sentença revogou a liminar anteriormente deferida e condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em razão da Lei nº 1.060/50.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deixou de determinar a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

Alega que, diante da improcedência da ação, em demandas acidentárias nas quais o autor, sucumbente, seja beneficiário da gratuidade de justiça, cabe ao Estado o ressarcimento dos valores pagos antecipadamente pelo INSS a título de honorários periciais, conforme o entendimento consolidado no Tema 1044 do STJ (REsp Repetitivo nº 1.824.823/PR).

Defende, ainda, que a restituição deve ocorrer nos próprios autos, nos termos do Tema 889 do STJ, sob o fundamento de que a sentença constitui título executivo judicial, possibilitando a cobrança direta, sem necessidade de ajuizamento de nova ação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e determinada a devolução dos honorários periciais pelo Estado, via Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos próprios autos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 265525827).

O recurso foi remetido à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, tendo em vista o caráter acidentário da matéria (Id. 265525837).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 266541788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O apelante insurge-se contra a sentença proferida, que se omitiu quanto à obrigação de devolução dos valores adiantados pela autarquia a título de honorários periciais.

O apelo merece provimento parcial.

No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 1044/STJ), analisou a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, em ações acidentárias de competência da Justiça Estadual, quando adiantados pelo INSS nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.

Na sessão de 21/10/2021, o STJ concluiu o julgamento do referido tema, fixando a seguinte tese repetitiva:

"Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

Dessa forma, no julgamento do Tema 1044 dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que cabe ao Estado-membro reembolsar os honorários periciais adiantados pelo INSS, em ações acidentárias, quando a parte autora for sucumbente, como ocorre no presente caso.

Assim, em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Superior e considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso concreto (Id. 265525796), e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (Id. 265525751), incumbe ao Estado de Mato Grosso o pagamento definitivo das despesas com honorários periciais adiantadas pelo INSS nesta ação acidentária.

Todavia, ainda que o Tema 1044 do STJ estabeleça a responsabilidade do Estado pelo ressarcimento dos valores pagos antecipadamente a título de honorários periciais, tal restituição deve ser pleiteada em ação autônoma, a fim de garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente federativo, que não integrou a presente demanda. Ademais, deve-se observar a competência absoluta dos juízos
a quo
e
ad quem
, considerando tratar-se de matéria estritamente acidentária, sem envolvimento da Fazenda Pública, o que impede a determinação do reembolso dos honorários nos próprios autos.

Esse é o entendimento consolidado nesta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - TEMA Nº 1.044 DO STJ – AÇÃO PRÓPRIA - PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Eventual pleito de reembolso deverá se dar em ação própria, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente não figurou como parte na demanda
. (N.U 1002659-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (g.n)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. JUSTIÇA GRATUITA. TEMA 1044/STJ. RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.
[...]

Tese de julgamento:

"1.

Nas ações acidentárias, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita e sucumbente, conforme Tema 1044/STJ. 2. O ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado deve ser pleiteado em ação autônoma.
"(N.U 1045357-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

Diante do exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento definitivo das despesas relativas aos honorários periciais adiantados pelo INSS na presente ação acidentária, na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do Tema 1044 do STJ. Contudo, o ressarcimento dos valores adiantados a título de honorários periciais deverá ser pleiteado em ação autônoma

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025